Tribunal: TJBA
Processo: 0514654-78.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514654-78.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Teotônio Cassius Santos de Araújo

Advogado(s)
:
THAYZE VIEIRA DE SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE ACLARAR SOBRE A QUE SE REFERE A EXPRESSÃO “TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO”. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR
APENAS
SOBRE ESSE MONTANTE E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA COMO REQUER O EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE. ART. 85, § 11, CPC. APLICAÇÃO RESTRITA AOS CASOS DE NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Entende o embargante que a condenação em honorários deve permanecer com base no valor da causa. Sem razão, uma vez que houve condenação do réu em danos morais. Assim, a base de cálculo para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser o valor da condenação, conforme realizado no acórdão.

2. Com razão o embargante quanto à necessidade de aclarar a que se refere a TOTALIDADE da condenação, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais.

3. Nas ações que envolvem pedidos de fornecimento de medicamentos, que no caso dos autos, consiste em obrigação de trato sucessivo, o proveito econômico torna-se inestimável. Em sendo assim, a base de cálculo para fins de arbitramento de honorários advocatícios é o valor atualizado da condenação.

4.
No que se refere à verba honorária recursal, a majoração, tal como pleiteada, deixou de ser realizada porquanto
incabível na espécie
, impendendo destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a regra contida no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil só tem aplicação às hipóteses
de não conhecimento ou de desprovimento do recurso
- o que não se amolda ao caso sob exame, haja vista ter sido o apelo do réu/embargado
parcialmente provido
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º 0514654-78.2017.805.0080/50000
e
m que figuram como Embargante,

Teotônio Cassius Santos de Araújo

e Embargado,

Estado da Bahia,

Acordam
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração
, pelas razões que integram o voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18